Tribunal: TJES
Processo: 0001575-41.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001575-41.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MONIQUE SANTOS OLIVETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001575-41.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MONIQUE SANTOS OLIVETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART.
1
29
,
§9º,

DO CÓDIGO PENAL
N/F DA LEI 11.340/2006

–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
-
RECURSO
DA DEFENSORIA PÚBLICA – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO -
CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE
–
PROVAS FRÁGEIS

PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO
-

RECURSO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1 -
Não se permite uma condenação lastreada tão somente com base em elementos informativos do inquérito policial.
2
– Assim, diante da ausência de confirmação das provas colhidas na esfera policial, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a absolvição deve ser mantida.
3
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001575-41.2020.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MONIQUE SANTOS OLIVETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo

MONIQUE SANTOS OLIVETTI
,
contra a r. sentença oriunda da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA
, das sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Nas razões recursais, a douta Defensoria Pública, na qualidade de defesa dos interesses da vítima, ora assistente de acusação, requer a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o improvimento do recurso.

A douta defesa técnica do réu, ofereceu suas correlatas contrarrazões de recurso, requerendo o improvimento do apelo.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pelo improvimento do recurso ministerial.

Narra em síntese a denúncia que no dia 11 de março de 2019, na residência do casal, o denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais à sua esposa MONIQUE SANTOS OLIVETTI.

Pois bem.

Após a análise detalhada dos autos, faço as seguintes considerações.

Inicialmente, sobre o crime em análise, rememoro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório. 2. Redução do agravo da pena na segunda fase da dosimetria, em observância ao entendimento do STJ de que o aumento deve ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena base. 3. Nos termos da súmula nº. 588 do STJ, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0011665-80.2020.8.08.0012, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 0
7
/0
6
/202
3
)
”.

Entretanto, é também verdade que o relato da vítima não é absoluto, devendo ser avaliado em confronto com os demais elementos de prova amealhados no decorrer da instrução processual.

Na hipótese, verifico que a vítima afirmou na esfera policial que no dia dos fatos estava em casa e o acusado queria continuar bebendo, mas a mesma não concordou, ocasião em que Roberto, ao ser contrariado, arremessou uma lata de cerveja contra a cabeça da declarante, proferindo socos e puxões de cabelo. Ressaltou, bem como, que teve que tomar três pontos na cabeça.

Ao ser interrogado, o réu negou os fatos, ressaltando que foi dispensar a lata de cerveja e acabou atingindo a cabeça da vítima.

Em juízo, a vítima afirmou que não desejava se manifestar sobre os fatos e nem sobre o Laudo de Lesão Corporal.

O acusado desejou exercer seu direito constitucional de permanecer calado.

Vale ressaltar que, para a condenação de um indivíduo, faz-se mister provas robustas, não havendo margem para a dúvida, e por isso, não pode o magistrado formar sua convicção pela incerteza.

Ressalte-se ainda que não se permite uma condenação lastreada tão somente com base em elementos informativos do inquérito policial. A este respeito, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Inicialmente, a respeito da controvérsia, é oportuno registrar que
a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa
. Precedentes.

II - Fixadas as premissas acima, no caso vertente, verifico que o Tribunal de origem concluiu que a condenação do agravante não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos em sede policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado, em juízo, pela genitora da vítima, a qual relatou, de forma minuciosa, toda a dinâmica delitiva, elemento que, associado ao relato apresentado pela vítima, respalda a prolação de um decreto condenatório.

III - Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, tendo em vista que os elementos de informação colhidos na fase pré-processual foram devidamente corroborados pelas provas produzidas sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV - Por derradeiro, é oportuno registrar também que o entendimento desta Corte Superior de Justiça é cediço no sentido de que, em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos, como ocorreu na espécie.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.279.196/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)”.
Grifo nosso.

Assim sendo, ante a ausência de provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tem-se que a absolvição deve ser mantida.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)